Tribunal: STF
Processo: RE 1435121
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisitório de pequeno valor. Decisão anterior que determinou a execução dos valores da gratificação de atividade policial (GAP), independentemente dos demais pedidos relativos ao adicional de insalubridade. Preclusão caracterizada. Credores que podem prosseguir com as execuções via RPV. Decisão reformada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 6).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega contrariados o § 8º do art. 100 da Constituição da República e o Tema 28 da repercussão geral, ao argumento de que “o v. acórdão deve ser reformado, pois evidente a violação frontal ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 8).



    Sustenta que, “embora já tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria no Tema nº 28, o v. Acórdão ora recorrido julgou em contrariedade com o entendimento firmado pela Suprema Corte, como adiante se demonstrará. Dessa forma, demonstrada a efetiva ocorrência da repercussão geral presumida no caso vertente, requer-se que o recurso seja conhecido” (fl. 6, e-doc. 8).



    Ressalta que “a tese do acórdão recorrido, ao equiparar a cumulação de objetos da demanda (em favor do mesmo autor) ao litisconsórcio ativo, significa admitir a expedição de um requisitório para cada parcela obtida pelo autor: um RPV para o pagamento de gratificação, outro para o pagamento de um adicional, outro para pagamento de uma verba indenizatória e assim sucessivamente, tantos quantos fossem as verbas pretendidas pelo mesmo autor, em uma mesma demanda judicial. Sendo um só o título executivo, não pode parte dos valores devidos ao mesmo autor ser requisitada por meio de precatório e a outra parte por meio de RPV, sob pena de violação ao art. 100, § 8º, da CF/88” (fl. 7, e-doc. 8).



    Pede “seja o recurso recebido com a concessão de efeito suspensivo até o seu julgamento definitivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar o v. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau, determinando-se a expedição de precatório para a requisição dos valores relativos ao adicional de insalubridade” (fl. 10, e-doc. 8).



    3. No juízo de retratação, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Readequação. Repercussão geral. Recurso Extraordinário n.º 1.205.530, Tema n.º 28 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para eventual reforma do decisório. Desnecessidade. Decisão colegiada que se encontra em conformidade com a tese firmada. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020). Esta a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA – PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º.7.2020).



    Essa tese de repercussão geral foi aplicada por este Supremo Tribunal para reconhecer a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor da parte incontroversa em obrigações de pagar quantia determinada nas execuções contra a Fazenda Pública. Assim, por exemplo:



    “O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20” (ADI n. 5.534, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 12.2.2021).



    “Execução contra a Fazenda Pública. Ação Cível Originária. Obrigação de pagar. Cumprimento imediato da parcela incontroversa da dívida. Possibilidade. Expedição de precatório. À Presidência ” (ACO n. 716-ExecFazPub, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 28.5.2021).



    O Tribunal de origem decidiu, portanto, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 28 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora